Tribunal: CARF
Processo: 10783.904395/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904395/2013-38
ACÓRDÃO
3201-012.622 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
esclarecimento do alcance da decisão. Embargos Acolhidos, com Efeitos
Infringentes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao desconto de
crédito presumido em relação aos produtos considerados adquiridos de pessoas físicas em
decorrência da desconsideração das aquisições fictícias junto a fornecedores pessoas jurídicas de
fachada, créditos esses que não poderão ser objeto de ressarcimento, mas apenas de desconto na
escrita fiscal, salvo autorização legal em sentido contrário, e desde que tais créditos já não tenham
sido considerados na auditoria fiscal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.620, de 17 de setembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 10783.904393/2013-49, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto), Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.622 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904395/2013-38
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte com a finalidade de
sanar possível omissão e inexatidão material de acórdão proferido por essa turma na sessão no dia
21 de março de 2023, que foi publicado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÃO SIMULADA. COMPROVAÇÃO DE
MÁ-FÉ. OPERAÇÕES TEMPO DE COLHEITA E BROCA Crédito requerido sobre
operação simulada, de pessoas jurídicas de fachada, criadas com o fim exclusivo
de legitimar a tomada de créditos integrais de PIS e COFINS, caracterizando,
assim, a má-fé e tornando legítima a glosa dos créditos quando na verdade as
aquisições eram feitas de pessoas físicas (produtores rurais). Impossibilidade.
Diante da comprovada simulação não cabe o direito ao crédito integral.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA. Pessoa jurídica
submetida ao regime de apuração não cumulativa das contribuições PIS/Cofins
tem direito a apurar crédito presumido nas aquisições de produtos junto às
cooperativas de produção agropecuária, nos termos do artigo 8o da Lei
10.925/2004.
Nos Embargos propostos alega que deveria constar no acórdão o direito ao crédito
presumido sobre as aquisições de café das pessoas físicas que foram simuladas como pessoas
jurídicas.
Os Embargos foram admitidos pelo presidente da presente turma conforme se
extraí do despacho de admissibilidade de embargos:
“Diferentemente do alegado pela embargante, o acórdão da DRJ afirmou que a
fiscalização concedera o crédito presumido. Se isso tiver efetivamente ocorrido,
então não haveria interesse de recorrer por parte da ora embargante, quando da
interposição de manifestação de inconformidade. Contudo, não é o que alega a
embargante.
Destarte, está presente a omissão, não quanto à apreciação do direito ao crédito
presumido que já foi reconhecido, mas sim se este crédito compõe, efetivamente,
o litígio, pois a embargante fez o pedido em recurso voluntário e o colegiado,
apesar de reconhecer o crédito, não analisou se tal crédito já havia ou não sido
considerado pela fiscalização.”
É o relatório.
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.622 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904395/2013-38
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Embargos de Declaração foi admitido somente quanto a omissão em
relação se o crédito presumido aceito em sede de Recursos Voluntários já tinha
sido aceito ou não pela fiscalização.
Para resolver tal situação necessário verificar que as Fls. 739 e 740 a fiscalização
juntou ao processo Demonstrativo de apuração de PIS no qual deixa claro o valor
de “Crédito acumulado passível de ressarcimento “ e “Crédito presumido acum
passível de ressarcimento” no qual traz o valor de crédito presumido que foi
aceito pela fiscalização em sua análise, como é possível verificar.

Todavia na página final do Parecer SEFIS/DRF/VIT no 16/2016 o fiscal apresenta a
seguinte planilha:

O valor informado como deferido no Parecer consta somente o valor do crédito,
não considerando o valor do crédito presumido passível de ressarcimento
gerando dúvida do quanto já foi acatado pela fiscalização na primeira análise do
pedido de ressarcimento.
Diante do exposto voto por acolher dos Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para reconhecer o direito ao desconto de crédito presumido em
relação aos produtos considerados adquiridos de pessoas físicas em decorrência
da desconsideração das aquisições fictícias junto a fornecedores pessoas jurídicas
de fachada, créditos esses que não poderão ser objeto de ressarcimento, mas
apenas de desconto na escrita fiscal, salvo autorização legal em sentido contrário,
e desde que tais créditos já não tenham sido considerados na auditoria fiscal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.622 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904395/2013-38
4
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao desconto de crédito presumido
em relação aos produtos considerados adquiridos de pessoas físicas em decorrência da
desconsideração das aquisições fictícias junto a fornecedores pessoas jurídicas de fachada,
créditos esses que não poderão ser objeto de ressarcimento, mas apenas de desconto na escrita
fiscal, salvo autorização legal em sentido contrário, e desde que tais créditos já não tenham sido
considerados na auditoria fiscal.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 4414
DF CARF MF
Original